Tribunal: TJDFT
Processo: 0747124-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte que recorre deve abordar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser desconstituído ou reformado. Caso contrário, o recurso integrativo não deve ser conhecido, conforme o artigo 932, III, parte final, do CPC.
3. Por ter o embargante apresentado argumento dissociado dos fundamentos do acórdão embargado, o recurso integrativo não deve ser conhecido.
4. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.